Tribunal: STF
Processo: MS 21689
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-12-15
Data de publicação: 1993-12-15

Ementa:
EMENTA: - A deliberação do Presidente do Tribunal (embora
singular), que proclama resultado parcial do julgamento, integra a
decisão do Colegiado,  contra  ela  não  cabendo a interposição de
agravo  regimental,  mesmo  porque  não retratável  o  ato,  por
manifestação  unilateral de seu prolator.